Tribunal: TJMT
Processo: 1026363-23.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026363-23.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Vícios Formais da Sentença, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MARTINS PEREIRA - CPF: 158.795.779-53 (APELADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 829.886.251-15 (APELANTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), EDIVALDO FERREIRA LIMA - CPF: 514.394.251-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

ANULATÓRIA
DE SENTENÇA.
QUERELA NULLITATIS
. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CONFRONTANT
E E POSSUIDOR. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade absoluta de sentença de usucapião (Proc. nº 0006251-26.2015.8.11.0002) que reconheceu aos apelantes a propriedade de 2.798 m2 (lotes 02 e 03, Quadra 58, Loteamento Jardim Icaraí, Várzea Grande/MT), com trânsito em julgado em 17/10/2018. O apelado, proprietário do lote 01 contíguo (matrícula nº 62.451), alegou não ter sido citado como confrontante e possuidor, e que a sentença extrapolou a área pleiteada (1.297,50 m2), invadindo seu imóvel. A sentença declarou a nulidade absoluta, a ineficácia dos registros derivados, confirmou tutela de urgência e condenou os réus em custas e honorários de 10%, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (
ii
) estabelecer se a ausência de citação de confrontante configura nulidade absoluta ou relativa e se exige prova de prejuízo/posse; e (
iii
) verificar se a coisa julgada impede a ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante de prova documental suficiente sobre matéria processual (validade da citação), indefere diligências desnecessárias (art. 370, parágrafo único, CPC).

A ausência de citação de confrontante que também é proprietário e possuidor de parte da área usucapida configura nulidade absoluta, pois atinge o núcleo do direito de propriedade e posse, constituindo vício estrutural na formação da relação processual.

O confrontante com dupla qualidade (titular registral e possuidor de área indevidamente incluída) deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário, conforme Súmulas 263 e 391/STF.

A nulidade absoluta por ausência de citação (art. 239, §1º, CPC) independe de demonstração de prejuízo, pois viola garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88), impedindo a formação válida da relação
processual e tornando a sentença ineficaz em relação ao não citado (art. 506, CPC).

A ausência de citação válida configura vício
transrescisório
, que impede a formação da coisa julgada em relação ao não citado, admitindo-se
querela
nullitatis
a qualquer tempo, independentemente dos prazos da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação de confrontante que também é proprietário e possuidor de parte da área usucapida configura nulidade absoluta que impede a formação da coisa julgada, independentemente de prova de prejuízo.

O confrontante com dupla qualidade deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário, sendo indispensável sua citação pessoal (Súmulas 263 e 391/STF).

A
querela
nullitatis
é via adequada para desconstituir sentença de usucapião sem citação válida, podendo ser ajuizada a qualquer tempo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
º
1026363-23.2020.8.11.0002

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA X ANGELO MARTINS PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA e EDIVALDO FERREIRA LIMA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação anulatória de sentença (
querela
nullitatis

insanabilis
) ajuizada por ANGELO MARTINS PEREIRA, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade absoluta da sentença proferida na ação de
usucapião nº 0006251-26.2015.8.11.0002, por vício insanável decorrente da ausência de citação válida do autor, confrontante e titular registral do lote 01; b) declarar a ineficácia de qualquer registro imobiliário oriundo da sentença anulada; c) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, consolidando a ordem de suspensão dos efeitos da sentença anulada; e d) condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça concedida.

Os apelantes buscam a reforma integral da sentença, alegando
,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa, sustentando que o feito foi sentenciado sem audiência de instrução para esclarecimento técnico dos fatos, sem admissão de prova emprestada já existente em feitos relacionados e sem reunião de processos conexos que discutem a posse do mesmo imóvel, o que configuraria violação ao contraditório qualificado exigido pela controvérsia técnica envolvendo delimitação, perímetro, eventual sobreposição e posse efetiva.

Argumentam que a opção por julgar de plano, indeferindo tacitamente a instrução, conexão dos processos e a prova emprestada, afronta o dever de gestão ativa do processo e a coerência processual.

No mérito, sustentam a improcedência da oposição por ausência de nulidade processual na ação de usucapião, aduzindo que não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição em ação de usucapião, vez que o requerente não possui qualquer relação com o imóvel usucapido e carece de interesse processual, pois, estando tal ação incluída nos chamados juízos universais, sua pretensão poderia ser deduzida por meio de contestação.

Alegam que a previsão da convocação por edital de toda universalidade de sujeitos indeterminados elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.

Afirmam que o recorrido tinha ciência da ação de usucapião, pois foi ele quem,
junto com seu advogado, promoveu a defesa de terceiros em ação correlata anterior à sentença de usucapião.

Quanto à nulidade invocada, argumentam que a falta de citação de confrontante não acarreta, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento e pelo fato de seu liame no processo ser diverso daquele relacionado aos titulares do domínio, formando litisconsórcio
sui generis
.

Sustentam que a ausência de citação de confinante apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado pelo recorrido.

Afirmam que a sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante não citado, havendo apenas ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda.

Alegam ainda que o recorrido não comprovou a posse sobre a área litigiosa, ônus que lhe incumbia, apresentando apenas escritura pública que comprova a propriedade do lote 01, mas não a posse dos lotes 02 ou 03.

Juntam imagens do
Google Maps
dos anos de 2011, 2012, 2015, 2017 e 2019,
buscando
demonstra
r
que o muro divisor entre os lotes 01 e 02 somente foi quebrado em 2017, após a propositura da ação de usucapião, o que comprovaria que o recorrido nunca exerceu posse sobre os fundos dos lotes 02 e 03.

Argumentam que não se pode reconhecer nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, inexistindo prova robusta de posse do apelado sobre a área controvertida.

Requerem a cassação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem para reunião por conexão com os processos de oposição e interdito proibitório, designação de audiência de instrução e admissão de prova emprestada.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes
Pares:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que alegam ter sido o feito julgado antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução, sem admissão de prova emprestada e sem a reunião de processos conexos, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Não lhes assiste razão.

O cerceamento de defesa configura-se quando o julgador, de forma arbitrária ou imotivada, impede a parte de produzir prova relevante e pertinente ao deslinde da controvérsia, causando-lhe efetivo prejuízo. Trata-se de vício que deve ser demonstrado de forma concreta, não bastando a mera alegação genérica de ausência de oportunidade probatória.

No caso dos autos, a controvérsia é sobre a validade formal do processo de usucapião, especificamente quanto à ausência de citação do autor/apelado na condição de confrontante e possuidor, o que configura, em tese, vício insanável de formação da relação processual.

Trata-se, portanto, de matéria eminentemente processual, de natureza
objetiva, cuja solução independe de dilação probatória complexa, bastando a análise dos elementos documentais constantes dos autos: matrícula do imóvel, memorial descritivo, certidões, fotografias e decisões judiciais correlatas.

A sentença recorrida fundamentou expressamente que "
a prova documental carreada aos autos revela que o autor é titular do lote 01, conforme certidão de matrícula n. 62.451, confrontante direto da área usucapida, e que jamais foi citado ou intimado na ação de origem
", concluindo pela nulidade absoluta do processo originário.

Nesse contexto, a realização de audiência de instrução, a admissão de prova emprestada ou a reunião de processos conexos revelar-se-iam desnecessárias e protelatórias, porquanto a questão da falta de citação – vício formal que contamina a própria constituição do processo – independe de prova da posse efetiva ou de delimitação técnica da área.

Como bem observado nas contrarrazões, o magistrado é o destinatário final da prova e, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas."

(STJ -
AgInt

no
AREsp
2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/06/2024)

Quanto à não reunião de processos conexos, observo que a ação anulatória possui objeto autônomo – a desconstituição de sentença eivada de nulidade absoluta –, não havendo relação de prejudicialidade com as demais demandas possessórias em curso.

A reunião de processos, prevista no art. 55 do CPC, constitui faculdade do juízo, destinada a evitar decisões contraditórias, mas não se impõe de forma automática, especialmente quando, como no caso, a matéria central (validade da citação) pode ser decidida de forma independente.

Por fim, registro que os apelantes tiveram ampla oportunidade de apresentar documentos, impugnações e argumentos, tendo sido respeitado o contraditório em todas as fases processuais. O que não se pode confundir é o direito à prova com o direito à prova pretendida, cabendo ao julgador, motivadamente, selecionar os meios probatórios adequados e suficientes à formação de seu convencimento.

Assim, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa, porquanto a sentença foi proferida com base em prova documental robusta e suficiente, versando sobre matéria de natureza processual que independia de dilação probatória adicional.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se que os apelantes obtiveram sentença de usucapião (Proc. nº 0006251-26.2015.8.11.0002) que lhes reconheceu a propriedade de 2.798 m2, correspondente aos lotes 02 e 03 da Quadra 58 do Loteamento Jardim Icaraí, em Várzea Grande/MT, com trânsito em julgado em 17/10/2018.

O apelado, proprietário registral do lote 01 contíguo (matrícula nº 62.451), ajuizou ação anulatória alegando que: (i) não foi citado como confrontante; (
ii
) a sentença declarou área superior à pleiteada (1.297,50 m2 segundo a planta), invadindo seu imóvel; (
iii
) tal vício contamina de nulidade absoluta o processo originário.

A controvérsia está em saber: (a) se a ausência de citação do confrontante configura nulidade absoluta ou relativa; (b) se exige demonstração de prejuízo/posse; e (c) se a coisa julgada impede a ação anulatória.

Os apelantes sustentam, com amparo no REsp nº 1.432.579/MG, que a falta de citação de confrontante gera apenas nulidade relativa, afetando apenas a delimitação, sem contaminar o reconhecimento
dominial.

A tese não se aplica ao caso concreto.

O raciocínio do STJ pressupõe que o confrontante seja mero terceiro interessado na demarcação, sem vínculo possessório com a área usucapida. Diversa é a hipótese em que o confrontante também é possuidor ou proprietário de parte da área indevidamente incluída, como ocorre nos autos.

A prova documental – matrícula nº 62.451, memorial descritivo, fotografias e decisão liminar em interdito proibitório – demonstra que o apelado não é apenas confrontante lateral, mas titular registral e possuidor de área indevidamente abrangida pela sentença usucapiente.

A sentença consignou expressamente que houve extrapolação do perímetro, de 1.297,50 m2 para 2.798 m2, invadindo o imóvel do apelado.

Nesse contexto, a ausência de citação atinge o próprio núcleo do direito de propriedade e posse, configurando vício estrutural na formação da relação processual.

O apelado deveria ter integrado o polo passivo não apenas como confinante, mas como litisconsorte passivo necessário, na condição de proprietário e possuidor de parte da área usucapida.

A jurisprudência é firme
no
sentido de que a
ausência de citação de proprietário, possuidor ou terceiro interessado, na ação de usucapião, constitui vício insanável, gerador de nulidade absoluta.

As Súmulas 263 e 391/STF estabelecem que possuidor e confinante certo devem ser citados pessoalmente, sob pena de nulidade.

No caso, o apelado reúne dupla qualidade: é confrontante certo e possuidor. Sua não citação configura nulidade absoluta, insanável e imprescritível (art. 239, §1º, CPC).

Por outro lado, o
s apelantes alegam que a nulidade exigiria demonstração de prejuízo concreto e prova de posse efetiva, o que não teria ocorrido.

Não prospera.

O art. 239, §1º, do CPC estabelece que a citação será considerada nula quando feita em desacordo com as prescrições legais. Cuida-se de nulidade absoluta, que independe de demonstração de prejuízo, porquanto atinge garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF/88).

A ausência de citação impede a formação da relação processual, tornando a sentença ineficaz em relação ao não citado (art. 506, CPC). Se o apelado não foi citado, não pode ser atingido pelos efeitos da sentença usucapiente.

O prejuízo é manifesto e presumido: o apelado foi impedido de participar de processo que reconheceu a terceiros a propriedade de área que invadiu seu imóvel. Não se trata de irregularidade formal, mas de violação ao núcleo essencial do direito de defesa.

Além disso, o
s apelantes sustentam que o apelado não comprovou posse sobre os lotes 02 e 03, apresentando imagens do
Google Maps
demonstrando que o muro divisório permaneceu intacto até 2017.

A argumentação não afasta a nulidade.

Primeiro, porque a nulidade absoluta independe de demonstração de posse efetiva, bastando a condição de confrontante e proprietário registral.

Segundo, porque a prova documental – matrícula, memorial, fotografias e liminar em interdito – indica que o apelado exercia atos possessórios sobre área contígua. A sentença consignou extrapolação da área usucapida, invadindo o imóvel do apelado, constatação não infirmada convincentemente.

As imagens do
Google Maps
não afastam a posse sobre a área de fundos, que pode ter sido exercida por outros meios. A quebra do muro em 2017 pode ter decorrido da reação possessória ao tomar ciência da invasão.

A posse não se confunde com ocupação física exclusiva. O apelado é proprietário registral, confrontante direto e beneficiário de liminar em interdito, elementos que autorizam o reconhecimento de sua condição de possuidor ou interessado direto, tornando indispensável sua citação.

Por fim, os
apelantes alegam inadequação da via eleita e coisa julgada formada.

Não prospera.

A jurisprudência consolidada admite ação anulatória autônoma (
querela
nullitatis
) para desconstituir sentença sem citação válida, independentemente dos prazos da rescisória. Trata-se de vício
insanável, já que a
falta de citação de parte necessária impede a formação válida da coisa julgada, podendo ser desconstituída a qualquer tempo.

A coisa julgada não se forma validamente em relação a quem não integrou a relação processual (art. 506, CPC). O apelado não está sujeito à autoridade da coisa julgada formada na usucapião.

Assim, a
sentença recorrida reconheceu, com acerto, a nulidade absoluta da sentença de usucapião por ausência de citação válida do apelado, confrontante e possuidor da área usucapida.

A ausência de citação configura vício insanável, que impede a formação válida da relação processual, independentemente de demonstração de prejuízo específico, porquanto atinge garantia constitucional do devido processo legal.

A coisa julgada não se estende ao apelado, sendo-lhe lícito ajuizar ação anulatória autônoma a qualquer tempo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026